Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002166-68.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS PAULO ALVES FERREIRA FONTES - CPF: 072.932.606-36 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 976.546.121-68 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO
–
ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DEDICAÇÃO À PRÁTICA CRIMINOSA – AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL – EVENTUAL MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – ÉDITO CONDENATÓRIO PROLATADO DE ACORDO COM A INTERPETRAÇÃO PRETORINA APLICÁVEL À ÉPOCA –
REVISIONAL
IMPROCEDENTE
.

1. A mudança no entendimento das Cortes Superiores não tem o condão de modificar uma sentença proferida anteriormente, já abrangida pela coisa julgada,
ainda mais quando
a
sentença condenatória
fora embasada
em interpretação pretoriana aplicável à

época
. Assim, cabendo à
revisão em caso de superveniência de lei penal mais benéfica e não de alteração de entendimento jurisprudencial,
impositivo o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida nesta revisão criminal
, eis que

não
enquadra
em uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de R
evisão
C
riminal proposta por
CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS
, objetivando
revisionar
a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003393-21.2020.8.11.0037
,
que tramitou perante
o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT,
pelo qual
foi
condenado à pena de
0
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de

5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
pela prática do
crime de tráfico de substância entorpecente
entre Estados da Federação
(art.
33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da
Lei n. 11.343/06)
.

Depreende-se da exordial de ID. 200637686, que o Requerente
alega
, em suma,
que conquanto a sentença tenha se fundamentado na quantidade de droga apreendida (mais de 200 kg de cocaína) e no modo de operação (transporte interestadual mediante pagamento) para afastar a causa de diminuição de pena do Art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, não há nos autos provas suficientes que comprovem a dedicação do requerente a atividades criminosas ou sua integração a uma organização criminosa.

Assevera que o Requerente é primário, possuidor de bons antecedentes e é caminhoneiro de profissão, não sendo encontrado qualquer apetrecho para comercialização de drogas ou indícios de que se dedique a atividades criminosas.

Assim, salientando que diversos Tribunais, incluindo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Superior Tribunal de Justiça, têm
entendimento consolidado de que a quantidade de droga e o
modus operandi
não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, requer seja julgada procedente a presente ação para o fim de aplicar a
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/5
, nos termos do art. 621, inc. I e art. 626,
caput
, 3a parte do Código de Processo Penal.

Instruem
a exordial os documentos de ID
.

200644668 a 200651656
.

Aberta vista dos autos à Cúpula Ministerial, sobreveio o
P
arecer de ID
.

214301199
, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
, opinando pel
a
improcedência
da revisão criminal
,
conforme sumário que segue transcrito.

“
Sumário: Revisão Criminal
– Tráfico de drogas – Alega preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do tráfico privilegiado – Pedido de aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima – Diversidade das drogas, dinheiro em espécie e cadernos contendo anotações acerca do tráfico de drogas – Familiaridade e dedicação à prática criminosa – Inviabilidade da benesse – Entendimento do e. TJMT –
Parecer pela improcedência da revisional
.
”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

C
olhe-se
da denúncia que deu origem à Ação Penal n.
1003393-21.2020.8.11.0037

que
:

“(...), no dia 16 de maio de 2020, por volta das 21h45min, nas proximidades do quilômetro no 287 da Rodovia Federal BR-070, neste município e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado
CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
trouxe consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, tendo como destino outro Estado da Federação, 200 (duzentos) tabletes totalizando a quantia de 206,6 (duzentos e seis quilos e seis decigramas) de
Eritroxylon
Coca,
popularmente conhecida como Cocaína,
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o Laudo Pericial Preliminar colacionado aos autos às fls. 28/29,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Rodovia Federal realizavam atividade de fiscalização na Rodovia Federal BR-070, na altura do quilômetro 287, quando abordaram o denunciado na condução do caminhão da marca Scania, modelo T124 GA4X2NZ 36, de cor azul, placa CPR-8520, ocasião em que os agentes realizaram revista no veículo, mais precisamente no interior do respectivo reboque, de placa MHL-6926, tendo logrado êxito em encontrar
200 (duzentos) tabletes, pesando aproximadamente 206,6 (duzentos e seis quilos e seis decigramas) de cocaína na carroceira do automóvel
.

Consta ainda que no momento da abordagem o imputado confessou às autoridades policiais que havia sido contratado por uma pessoa conhecida como “Zé” para realizar o transporte da substância entorpecente até a cidade de Recife, no estado do Pernambuco, de modo a caracterizar o tráfico entre Estados da Federação, salientando que o local exato da entrega lhe seria comunicado posteriormente por um fornecedor identificado como “Tenda”, bem como
receberia a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo serviço prestado
.

Dessa forma, pelas condições apresentadas nos autos, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, bem como através das informações apresentadas pelos agentes policiais que atuaram no momento da prisão em flagrante delito, resta como
inafastável

a
prática do crime em testilha por parte do denunciado.”
(ID. 200651656 - págs. 10/11; g. n.)

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória para condenar
CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS
pela prática do crime de tráfico de substância entorpecente entre Estados da Federação (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06), assim fundamentando o afastamento da causa de diminuição de pena:

“(...)

Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes,
a grande quantidade de droga apreendida, o modus operandi e premeditação para o transporte da droga de um Estado para outro (Mato Grosso a Recife), bem como recebimento de quantia em dinheiro para tal, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa, até mesmo porque o fato de transportar mais de 200 Kg de cocaína, escondidos no interior do reboque do caminhão, de um Estado a outro, mediante paga, foi, no mínimo, organizado e planejado
.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou recentemente o Enunciado
Orientativo
n.o 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015:

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra, não deve ser aplicada em favor do acusado
.”
(ID. 200644677 - pág. 3; g. n.)

Como visto no relatório, o
R
equerente almeja a readequação da pena que foi imposta a sua pessoa, com a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, à vista do argumento de que
não haveria provas suficientes da dedicação do Requerente a atividades criminosas ou sua integração a uma organização criminosa, sendo que diversos Tribunais têm entendimento consolidado de que a quantidade de droga e o
modus operandi
não são suficientes para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.

P
ois bem.

Como é cediço, cabe revisão criminal para readequação da pena, já que é possível sua subsunção ao permissivo do art. 621, I, do Código de Processo Penal, a depender de equívoco na dosimetria, afronta à norma penal ou mesmo o posterior aparecimento de dados que indiquem a presença de causa de redução de pena
lato sensu
.

No caso destes autos, constata-se que a negativa de aplicação da
minorante
ao
R
equerente foi fundamentada objetiva e concretamente nos elementos de convicção produzidos no processo originário,
tendo o juízo de primeiro grau entendido que, dentre os requisitos exigidos, ele não preenchia a
“não dedicação às práticas ilícitas”
, especialmente
devido ao
modus operandi
da referida atividade ilícita, consubstanciada pela grande quantidade de droga apreendida (
mais de 200 kg de cocaína
), transporte interestadual (
do Estado de Mato Grosso para Recife
), premeditação e organização (
droga ocultada no interior do reboque do caminhão
) e pagamento pelo transporte (
R$ 50.000,00
em espécie
).

É

cediço
que para fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado deve preencher concomitantemente os requisitos previstos no dispositivo legal citado no parágrafo anterior, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

Logo,
não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão
,
eis que, como visto alhures, o R
equerente não preenchia todos os requisitos acima elencados, não se podendo olvidar,
outrossim
, que a intenção do legislador, ao elaborar a
minorante
do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar pena suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na
medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma
proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(
In
Tóxicos.
5
.
ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Como já mencionado alhures,
in
casu
, o juízo da primeira instância, ao justificar a não aplicação da
minorante
em favor do Requerente, asseverou que, “
embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a grande quantidade de droga apreendida, o modus operandi e premeditação para o transporte da droga de um Estado para outro (Mato Grosso a Recife), bem como recebimento de quantia em dinheiro para tal, deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa, até mesmo porque o fato de transportar mais de 200 Kg de cocaína, escondidos no interior do reboque do caminhão, de um Estado a outro, mediante paga, foi, no mínimo, organizado e planejado”.

Desta feita,
denoto não ter havido equívoco judiciário na fixação da pena do Requerente, sobretudo porque à época da prolação da
sentença condenatória, ocorrido em 2020, o magistrado a fundamentou em jurisprudência majoritária à época
.

Aliás, a mudança do entendimento pretoriano acerca da matéria, não pode servir de fundamento para o ajuizamento de ação de revisão, porquanto o Superior Tribunal de Justiça,
“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ‘mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (
AgRg
no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado no enunciado n. 444 da Súmula desta Corte”
. (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 708.907/SC. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma.
DJe
de 18.3.2022).

Perfilhando esse entendimento, segue a jurisprudência desta egrégia Corte:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DOS CORRÉUS EM VIA PÚBLICA – 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS RECONHECIDA
COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. (...).
2. Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da
minorante
do art. 33, §4o, da Lei de Drogas; à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica.
3. Ação revisional julgada improcedente.”
(TJ/MT.
RevCrim
1020017-91.2022.8.11.0000. Relator Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022; g. n.).

Do mesmo modo, a questão já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, tal como se infere do aresto abaixo resumido:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.
1
. ‘A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive
incidenter
tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987;
RvC
4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)’ (
RvC
no 5.457/
SP-
AgR
, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz
Fux
,
DJe
de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STF. HC 153805
AgR.
Relator Min. Dias
Toffoli
, Segunda Turma. Julgado em 11/09/2018; g. n.)

Partindo dessas premissas,
é impositivo o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida nesta revisão criminal
,
eis que

não se
enquadra
em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal
; pois,
além da revisão criminal não poder funcionar como sucedâneo de recurso de apelação, eventual

mudança de entendimento jurisprudencial
por tribunais superiores, a menos que expressamente determinada, não afeta condenações já
passadas
em julgado.

Quando há algum impacto decorrente dessas mudanças, cabe ao Juízo da Execução
implementar
as alterações necessárias. Por isso,
a mudança n
o entendimento jurisprudencial
não é motivo para interposição de revisão criminal
,
pois, do contrário, haveria insegurança jurídica.

Isso porque
, a
retroatividade
, em sede de revisão criminal, é
inadequada
, considerando que a
coisa julgada goza de forte proteção
, inclusive
sendo
constitucionalmente assegurada (art. 5o, XXXVI, da CF)
com
o um dos pilares da preservação da estabilidade das relações jurídicas – ou seja, da segurança jurídica no nosso ordenamento.

A
inda que o novo entendimento jurisprudencial seja mai
s favorável ao R
equerente, ele não pode ser aplicado nesta fase processual, pois isso acarretaria risco de ofensa à segurança e à estabilidade jurídicas, uma vez que
a
mudança não resultou de alteração legislativa
, mas de novo entendimento jurisprudencial
, o que
está fora das hipóteses excepcionais

para revisão criminal.

Em caso assemelhado já entendeu esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas no acórdão a seguir resumido:

“
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
. (...)
A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos.”
(TJ/MT.
RevCrim
1008351-30.2021.8.11.0000. Relator Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Julgado em 03/02/2022,
Publicado
no DJE 09/02/2022; g. n.)

Diante de todo o exposto
,
JULGO IMPROCEDENTE

o pleito revisional deduzido por
CLAUDIOMAR LUIZ DOS SANTOS
, mantendo inalterada a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1003393-21.2020.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024